Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005447-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Internação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), VANDERLEI DA SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005447-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DO REEDUCANDO – INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO – TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO PRISIONAL – PROVIDÊNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA DIANTE DA PERICULOSIDADE DO AGENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da inexistência de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou manicômio judiciário no Estado, da falta de vagas no espaço destinado ao recebimento de agentes com transtornos mentais em conflito com a lei (Unidade II CIAPSAB/PCE), e da periculosidade do agente, deve ser propiciado, de modo excepcionalíssimo, o tratamento necessário na unidade prisional que está recolhido, até o surgimento de vaga em unidade condizente com a situação.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005447-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vanderlei da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara de Execução Penal de Cuiabá, relativa ao executivo de pena n.
0012313-35.2010.8.11.0042, cód. 165000, ante a manutenção de preso inimputável em prisão comum.

Em suas razões, assevera que a
“
autoridade coatora converteu a medida de segurança aplicada ao paciente para a modalidade internação, a ser cumprida no Hospital Adauto Botelho, sob responsabilidade do médico(a) diretor(a) daquele instituto, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano”,
porém até a presente data, o paciente não foi transferido para o local adequado.

Aduz que, apesar de ter solicitado providência em 14-1-2020, até a presente data nada, foi feito, e ele continua encarcerado em estabelecimento comum.

Amparado nesses argumentos, busca a concessão da ordem para obrigar a transferência d
o paciente
“para o Hospital Adauto Botelho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
” (Id.
37125487, 40147961, 40147963 e 40147964).

A liminar foi indeferida (Id.
36202497
), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 39023478).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 40769477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020